Tribunal: TJES
Processo: 5000162-73.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-73.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITACIVA SCHRAM
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifico que a requerida, Samarco Mineração S.A., quando intimada da sentença não interpôs recurso inominado, insurgindo-se somente em sede de embargos de declaração quanto à inobservância da determinação contida no IRDR Nº 040/2016.

Da simples leitura da escorreita peça recursal de ID nº 246682, observa-se que a pretensão da embargante é, consideradas as teses articuladas em conjunto e isoladamente, a reforma da sentença por meio dos embargos declaratórios.

Ressalto que, como dito anteriormente, não houve interposição de recurso inominado pela parte autora, de modo que inviável a modificação da decisão de mérito através do recurso manejado.

Assim, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido que demande esclarecimento.

Advirto, desde já, que a oposição de novos embargos de declaração, a fim de discutir as mesmas questões, ensejará na aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.